Tribunal: STF
Processo: Inq 2168
Classe: Inq
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA

Inquérito. Embargos declaratórios recebidos como agravo 
   regimental. Desmembramento. Possibilidade. Art. 80 do Código de 
   Processo Penal. Elevado número de indiciados e complexidade da 
   causa.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental
2. Na forma de inúmeros precedentes da Suprema Corte, 
   o elevado número de agentes e de condutas demandam complexa 
   dilação probatória a justificar o desmembramento do feito 
   requerido pelo Ministério Público Federal, ressaltando-se que 
   apenas o denunciado detém prerrogativa de foro por ser Deputado 
   Federal (art. 80 do Código de Processo Penal).
3. Agravo 
   regimental desprovido.